Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (APELANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Mostra-se plausível a tese preliminar de que é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos (dano moral), prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIFÍCIO ELDORADO HILL,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1026485-21.2017.8.11.0041 promovida em face de
CX CONSTRUÇÕES LTDA
,
JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, no que concerne ao pedido de danos morais
, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais pedidos autorais. A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, consignando-se que a execução da verba deveria se realizar em autos apartados para não tumultuar a tramitação do processo.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença alegando que a Apelada construiu o Edifício Eldorado Hill, e a partir de 2013 começou a entregar as salas comerciais vendidas, mas que diante das irregularidades foi elaborado, após confecção de laudo por engenheiro eletricista/segurança, um termo de acordo, visando sanar as irregularidades constatadas.

Assevera que a Apelada não cumpriu os termos do acordo quanto aos itens: “(...) 1-) Nas instalações elétricas foram feitas algumas obras pela requerida, mas não atenderam às recomendações técnicas conforme primeiro laudo enumerou. O segundo Laudo, anexo, elaborado pelo mesmo engenheiro, apontou as regularidades que permaneceram, no que tange às instalações elétricas. 2-) Troca de lâmpadas e reatores queimados de todo prédio, hall de elevadores, corredores de salas e sensores de presença e luminárias de emergência das escadas. 3-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala. 5-) Regularização de acessibilidade PNE do condomínio. 6-) Regularização da metragem correta no alvará do Corpo de Bombeiros; 7-) Entrega definitiva dos projetos: arquitetônicos, hidráulicos e elétrico. 8-) instalação de toldo de proteção para carros da garagem do térreo”. (ID. Num. 47763521 – pág. 11)

Afirma que “(...) O propósito recursal é a reforma da decisão que reconhece a ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio com base no artigo 2o do CDC, a compensação de dano moral, material; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral”.

Aduz que o condomínio tem legitimidade ativa para pleitear direitos referentes às áreas comuns e, também, às unidades autônomas.

Requer o provimento do apelo, para o fim de que seja rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa para o pedido de danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa a dialeticidade ou que o apelo não seja conhecido por inadequação de via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Após a devida análise, tenho que a preliminar de inadequação da via eleita deve ser acolhida.

É que o recurso adequado à decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” e determina o prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, inclusive fixando verba honorária advocatícia é o agravo de instrumento.

Mostra-se descabida a utilização da apelação, pois de qualquer forma o processo segue em relação aos outros pedidos, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

Nos termos do art. 1015, VI, do Novo Código de Processo Civil (aplicável ao caso teclado), é o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado para atacar a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, extinguindo a demanda em relação a esse, com o prosseguimento da lide em face do outro demandado,
uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória.
Erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento da apelação com base no princípio da fungibilidade recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJRS - Apelação Cível n. 0422600-81.2016.8.21.7000 RS – Relatora:

Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – julgado em 23/02/2017 e publicado em 02/3/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e não conheço a apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021